Tribunal: TJSP
Processo: 2299657-91.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Wilson Lisboa Ribeiro
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
COMPRA E VENDA. Insurgência contra decisão que indeferiu os requerimentos formulados pelos executados, sob o fundamento de que tais irresignações deveriam ter sido objeto de alegação na fase de conhecimento. Expressa desistência do recurso. Perda do interesse recursal. RECURSO PREJUDICADO.